Tribunal: STJ
Processo: 2029110-39.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107134 - SP(2025/0441379-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO BRUNO NETO
ADVOGADOS
: FRANCISCO BRUNO NETO - SP050478
FERNANDO HENRIQUE ALVES COELHO DA SILVA -
SP420563
AGRAVADO
: EGLE BUENO MARCELLO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO FREIRE DE FARIA - SP147133
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
AVALIAÇÃO.
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
.

SÚMULA
No
282/STF
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF
.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.

SÚMULA
No
284/STF
PRECLUSÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A teor da
, aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
, aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu a
ocorrência de preclusão consumativa em relação à impugnação do laudo
de avaliação e ao pedido de substituição da penhora, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, a teor da
.
Súmula no 7/STJ
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d2b367c-b4ee-45c4-8d7d-da1f1909f553

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107134 - SP(2025/0441379-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO BRUNO NETO
ADVOGADOS
: FRANCISCO BRUNO NETO - SP050478
FERNANDO HENRIQUE ALVES COELHO DA SILVA -
SP420563
AGRAVADO
: EGLE BUENO MARCELLO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO FREIRE DE FARIA - SP147133
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA.
AVALIAÇÃO.
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
PRECLUSÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF,
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu a
ocorrência de preclusão consumativa em relação à impugnação do laudo
de avaliação e ao pedido de substituição da penhora, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FRANCISCO BRUNO NETO contra a
decisão que inadmitiu recurso especial (e-STJ fls.
).
249/251
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA
LOCAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA E ACEITAÇÃO DE PARECER DE ASSISTENTE
TÉCNICO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM OUTRO AGRAVO DESTA
CÂMARA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Pretendida substituição do bem penhorado e acolhimento de parecer
divergente apresentado pelo assistente do agravante.
2. Inconformismo do agravante não conhecido.
Documento eletrônico VDA55507290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 3efcec65-9e31-4e5a-b528-7f383217f8e5

3. Questão já decididas no agravo de instrumento no 2249087-
04.2023.8.26.0000. Matérias preclusas.
4. Recurso não conhecido, com observação" (e-STJ fl. 192).

No recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta violação dos
198/221
artigos 465, 932 e 1.015 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, a nulidade do laudo pericial por ausência de
qualificação da perita e a necessidade de uma nova avaliação do imóvel, sob pena de
expropriação por preço vil. Alega, ainda, cerceamento de defesa por não ter sido
apreciado o parecer de seu assistente técnico e que a manutenção da penhora sobre o
bem em questão viola o princípio da menor onerosidade ao executado (e-STJ fl. 209).
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso foi
226/248
inadmitido na origem (e-STJ fls.
), o que ensejou a interposição do presente
249/251
agravo (e-STJ fls.
).
254/257
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos artigos 465, 932 e 1.015 do Código de
Processo Civil, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como
violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito
do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017
Documento eletrônico VDA55507290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 3efcec65-9e31-4e5a-b528-7f383217f8e5

Extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente, não
refutou os fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais "a renovação do
inconformismo, nesta via recursal, viola os princípios da unirrecorribilidade, da
unicidade ou da singularidade dos recursos, porque caracterizada a preclusão
" (e-STJ fl. 194), o que desafia o óbice constante da
consumativa,
Súmula no 283/STF,
aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 932 e 1.015 do Código de Processo
Civil como malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA55507290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 3efcec65-9e31-4e5a-b528-7f383217f8e5

3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

Por fim, o acórdão recorrido foi claro ao assentar a ocorrência de preclusão
consumativa, uma vez que as matérias impugnadas – validade do laudo de avaliação e
substituição da penhora – já haviam sido objeto de análise e julgamento em recurso
anterior, nos autos do Agravo de Instrumento no 2249087-04.2023.8.26.0000,
conforme se extrai do seguinte trecho:

"(...) Voto pelo não conhecimento do recurso, porque a questão já
foi objeto do Agravo de Instrumento no 2249087-04.2023.8.26.0000, de
minha relatoria (...)
(...)
2. Cumpre destacar que o REsp interposto pelo agravante não foi
admitido (fls.
) e o AgREsp não foi conhecido (fls.
), o
1665/1667
1702/1703
recurso transitou em julgado em
(fls. 1707, dos autos
14/08/2024
originários), e a renovação do inconformismo, nesta via recursal, viola os
princípios da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade dos
recursos, porque caracterizada a preclusão consumativa, que obsta o
conhecimento do recurso, na medida em que cada decisão judicial admite
apenas um recurso" (e-STJ fls.
).
193/194

A revisão desse entendimento para afastar a preclusão e determinar a
realização de nova avaliação ou a substituição do bem penhorado exigiria,
inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, em especial o
conteúdo de decisões anteriores e a conduta processual das partes, o que é vedado
pela Súmula no 7/STJ.
O acórdão que julgou o Agravo de Instrumento no 2249087-
04.2023.8.26.0000, cuja ementa foi transcrita na decisão ora recorrida, foi categórico
ao dispor que:

"4. Impossibilidade da substituição do bem penhorado, porque não
preenchidos os requisitos dispostos no
do CPC, em especial diante
art. 847,
da expressa discordância da agravada, que não pode ser obrigada a aceitar
a troca que entende prejudicial à satisfação do crédito.
5. Não se sustenta o descontentamento com o trabalho de avaliação
elaborado pela perita, que tomou em conta as peculiaridades do imóvel,
considerado em seu todo, aplicando método comparativo para obtenção do
valor de mercado do bem. Prestados esclarecimentos satisfatórios. O parecer
divergente apresentado pelo agravante foi elaborado de forma unilateral,
sem o crivo do contraditório, por terceiro que não o assistente técnico
indicado para atuar no feito, não se prestando ao fim pretendido" (e-STJ fls.
).
193/194

Documento eletrônico VDA55507290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 3efcec65-9e31-4e5a-b528-7f383217f8e5

Assim, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de
origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55507290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 3efcec65-9e31-4e5a-b528-7f383217f8e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.107.134 / SP
Número Registro: 2025/0441379-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152268220058260224
00835586720068260224
152268220058260224
15226822005826022400835586720068260224
15226822005826022400835586720068260224214722005
20291103920258260000
214722005
224012005015226 22490870420238260000 7262005 835586720068260224
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO BRUNO NETO
ADVOGADOS : FRANCISCO BRUNO NETO - SP050478
FERNANDO HENRIQUE ALVES COELHO DA SILVA - SP420563
AGRAVADO
: EGLE BUENO MARCELLO
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO FREIRE DE FARIA - SP147133
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 682ec74f-b3bd-4f45-89a1-6a810ca91e9b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:23
Código de Controle do Documento: 682ec74f-b3bd-4f45-89a1-6a810ca91e9b